Tribunal: TJMT
Processo: 1004216-67.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004216-67.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANDREIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 017.313.851-96 (APELANTE), MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 998.883.781-04 (APELADO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE SOARES DA ROCHA - CPF: 432.986.481-91 (APELADO), MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 998.883.781-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstradas tentativas de citação pessoal em diferentes localidades, resta configurado o local incerto do réu, autorizando a citação por edital.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004216-67.2020.8.11.0013

APELANTE: ANDRÉIA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ SOARES DA ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRÉIA ALVES DE OLIVEIRA

contra sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança de Aluguéis e Acessórios de Locação c/c Resolução de Contrato de Locação e Reintegração do Imóvel n. 1004216-67.2020.8.11.0013, movida pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ SOARES DA ROCHA.

A Apelante suscita a nulidade da citação por edital, por não terem se esgotado os meios de localização do polo passivo da demanda, nos termos do art. 280 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões ID. 329063391, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança de Aluguéis e Acessórios de Locação c/c Resolução de Contrato de Locação e Reintegração do Imóvel n. 1004216-67.2020.8.11.0013.

A questão objeto de análise recursal cinge-se unicamente em torno d
a nulidade da citação por edital.

A Recorrente, por meio da Defensoria Pública na condição de Curador Especial, aduz não terem se esgotado os meios de localização do polo passivo da demanda, nos termos do art. 280 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

Analisando os autos, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de citação, em diferentes localidades, todas infrutíferas, podendo-se concluir que a Recorrente se encontra em local incerto, o que viabiliza a citação por edital.

Ademais, consta dos autos que a Apelante se mudou do imóvel objeto da locação, conforme informação constante do AR devolvido (ID. 63855005 dos autos de origem), o que dificulta sobremaneira sua localização, e autoriza a citação excepcional, por meio de edital.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – CITAÇÃO VÁLIDA – ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DAS REQUERIDAS NO LIMITE DA RAZOABILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – QUESTÃO NÃO CONHECIDA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da citação por edital após a comprovação de que foram realizadas diligências suficientes para localização da requerida, com tentativas frustradas em diversos endereços, restando esgotados os meios possíveis de localização, nos termos do que dispõe o artigo 256, inciso II, §3o, do CPC/15.

2. O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo ad quem se limita às matérias enfrentadas pelo juízo a quo na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso desprovido.-
(N.U 1018161-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 03/09/2025)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026